Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004273-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA PERES - CPF: 875.976.081-87 (APELANTE), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LAUDO PERICIAL JUDICIAL -
MÉDICO PERITO NÃO CADASTRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPROVADA -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inobservância de formalidade prevista no CPC para nomeação de perito judicial não implica em sua nulidade quando o ato, realizado de outro modo, atingir a sua finalidade essencial e for evidente a inocorrência de prejuízo, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA PERES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou as provas dos autos que comprovam a lesão advinda do acidente de trânsito. Aduz impedimento do perito ao argumento de que não integra o quadro cadastral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Requer a extinção do decisum
,
a realização de nova perícia judicial com outro profissional médico para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização pleiteada, reconhecendo o direito buscado.

Contrarrazões (Num. 45912532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/07/2017, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.105109 – DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 45912482). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 45912483) e Laudo Pericial Judicial (Num. 45912518).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que nos autos comprovou a lesão consolidada advinda do acidente de trânsito. Fundamentado no art. 156, §§§ 1o, 2o, e 3o, do CPC, argumenta que foi prejudicado por perícia equivocada conduzida por médico perito que não integra o quadro cadastral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A razão, porém, não o assiste. O entendimento fundamentado no princípio da instrumentalidade das formas, é de que se a finalidade do ato processual foi alcançada, a juízo do art. 277, do CPC, ainda que não tenha sido praticado pela forma exigida na legislação, o ato é válido, descabida, assim, a decretação de sua invalidade.

Este e. Tribunal já decidiu, quanto à alegação de impedimento de perito médico por não integrar quadro cadastral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve ser considerado válido, ainda que praticado sem a observância do formalismo imposto pela norma, desde que alcance sua finalidade essencial e não traga prejuízos à parte (TJMT NU.
1009651-57.2017.8.11.0003).

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O laudo pericial acostado aos autos não atesta a invalidez permanente. O profissional médico Dr. Marcos Gomes de Lima (CRM/MT 5723) relata que com base nos documentos médicos acostados aos autos, o paciente sofreu acidente de trânsito que causou fratura da perna direita (Num. 45912518 – pág. 02).

O perito oficial, questionado sobre a real existência e grau de invalidez do requerente, respondeu:
Quesito prejudicado. Não foi constatada invalidez

(Num. 45912518 – pág. 04). Assim, concluiu que
não foi constatada sequela relacionada ao acidente narrado na inicial. Não há invalidez
(Num. 45912518 – pág. 06).

Ora, para que haja pagamento da indenização, é necessário que se comprove o sinistro e se configure lesão, como aliás, já sedimentou o c. STJ ao dispor que c
aracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que, ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, o órgão jurisdicional julga o mérito da causa, extinguindo o processo ou determinada fase processual.

Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e ás regras legais de distribuição do ônus da prova. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ainda que o juiz chegue ao final do processo sem estar convencido do quadro fático da demanda, a simples ausência de provas não o isenta do dever de julgar, tendo, em sendo o caso, de resolver o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020